Tribunal: TJDFT
Processo: 0717995-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. As omissões, contradições e obscuridades foram apontadas de forma genérica nos embargos de declaração, e não infirmam a ausência de requisitos de admissibilidade do Recurso Inominado. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, inclusive quanto dispositivo do acórdão relativo ao ônus da sucumbência.
3. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.